Tribunal: TJES
Processo: 5000284-04.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-04.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: HELVIS HENRIQUE COSTA FRANCO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000284-04.2023.8.08.0038
RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDA:
JOSIANE DA SILVA MARTINS E LIMA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face do MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e do vendedor HELVIS HENRIQUE COSTA FRANCO, alegando ter adquirido três cadeiras e uma mesa de centro por meio da plataforma do Mercado Livre, mas não ter recebido os produtos, tampouco o reembolso dos valores pagos.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Mercado Livre ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, bem como determinar a entrega dos produtos em 15 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$5.000,00.

3. Embargos de declaração foram rejeitados. A empresa interpôs recurso, sustentando ausência de responsabilidade, ilegitimidade passiva e inexistência de dano moral.

4. Conforme se extrai dos autos, a relação jurídica é indiscutivelmente de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. O Mercado Livre, ao disponibilizar plataforma digital para comercialização de produtos, aufere vantagem econômica direta da operação e se enquadra no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC.

5. Em decorrência disso, aplica-se a responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, conforme art. 14 do CDC. A empresa responde solidariamente pelos vícios e falhas na prestação do serviço, por integrar a cadeia de consumo e se beneficiar economicamente da intermediação.

6. Restou incontroverso que o produto adquirido não foi entregue à consumidora, apesar de devidamente pago. A conduta caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé e de cooperação nas relações contratuais.

7. A ausência de solução administrativa por longo período e a necessidade de acionamento do Poder Judiciário demonstram desrespeito ao consumidor e configuram violação ao art. 6º, incisos IV e VI, do CDC, que asseguram proteção à dignidade e à efetiva reparação de danos.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso injustificado ou a não entrega de produto adquirido pela internet gera dano moral
in re ipsa
, não sendo necessário comprovar o prejuízo psicológico concreto. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando critérios de moderação e evitando enriquecimento sem causa.

9. A determinação de entrega dos produtos, sob pena de multa diária, está em consonância com o art. 84 do CDC e com os princípios da efetividade e celeridade processual. O valor da multa é adequado e proporcional ao bem jurídico tutelado.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)